Tribunal: TJSP
Processo: 1503220-46.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1503220-46.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
WALLISON JUNIOR SILVA DE CAMARGO, é embargado COLENDA 16a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
declaratórios rejeitados. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503220-46.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1503220-46.2018.8.26.0536/50000
Comarca: Guarujá
Embargante: Wallison Junior Silva de Camargo
Embargado: 16a Câmara de Direito Criminal
VOTO No. 23.183
Embargos de declaração. Oposição com o fim
específico de prequestionamento. Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou ambiguidade. Objetivo alheio ao
meio processual manejado.
Prequestionamento necessário para interposição de recursos
especial e extraordinário, devendo ser admitidos para a
finalidade do cálculo prescricional. Embargos admitidos,
porém, rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por WALLISON JUNIOR DE CAMARGO em face do
acórdão de fls. 199/205, pelo qual, à unanimidade, deu-se parcial
provimento ao apelo defensivo para reconhecer a incidência do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, e fixar as penas
em 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 333 dias-multa.
Em sua peça (fl. 01), o embargante não
aponta
qualquer
omissão,
obscuridade,
contradição
ou
ambiguidade, buscando, exclusivamente, o prequestionamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503220-46.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
3
matéria relativa ao quantum de redução aplicado na terceira fase da
dosimetria e à fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
Primeiramente, cumpre destacar que o
acórdão embargado expressamente abordou as questões a serem
prequestionadas, optando pela redução em 1/3 em virtude da
variedade de quantidade de entorpecentes apreendidos em poder
do embargante.
Ademais,
destaco
ser
admissível
os
embargos de declaração apenas nas situações previstas no art.
619 do Código de Processo Penal, quais sejam, omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade, não sendo possível seu
cabimento para fins exclusivos de prequestionamento.
Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTROLE
EXTERNO
DA
ATIVIDADE
POLICIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
DESCABIMENTO.
EXAME
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis
para
sanar
omissão,
contradição
ou
obscuridade do julgado recorrido e corrigir
erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara
à omissão o julgado que desconsidera
acórdãos proferidos sob a sistemática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503220-46.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
4
recursos repetitivos, incidente de assunção
de competência, ou ainda que contenha um
dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do
referido normativo.
2. No caso, o litígio foi dirimido integralmente
com base na orientação jurisprudencial do
STJ sobre a extensão do controle da
atividade policial pelo Ministério Público, a
qual foi adotada a partir da interpretação da
legislação
federal
aplicável,
inexistindo
qualquer vício de omissão.
3.
Não
é
possível
a
oposição
dos
declaratórios com a finalidade exclusiva de
rediscutir as questões já decididas pelo
aresto
embargado,
tampouco
são
admissíveis os aclaratórios para o exame de
matéria constitucional, ainda que a título de
prequestionamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1354069/RS,
2a T., Rel. Min. Og Fernandes, j. em
03/04/2018, grifamos)
Em síntese, as alegações trazidas à baila
pelo embargante ultrapassam os fins declaratórios, razão pela qual
não comportam acolhimento.
Por outro lado, vale destacar que o
prequestionamento da matéria é requisito de admissibilidade dos
recursos especial e extraordinário, razão pela qual os presentes
embargos, embora devam ser rejeitados, devem ser admitidos para
a finalidade de cômputo do prazo prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503220-46.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, admito os
presentes embargos e os rejeito.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator